Tribunal: TJMT
Processo: 1005140-11.2017.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005140-11.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JUAN MATHIAS MORAES DOS SANTOS - CPF: 484.372.828-45 (EMBARGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA - RECURSO ACOLHIDO.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que o recurso de
embargos

de

declaração
destina-se a excluir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade. Restando comprovada contradição na determinação da condenação em honorários recursais, imperioso o seu afastamento do julgado.

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação à unanimidade
(Num. 56598461 – pág. 01
).

A seguradora apelante, ora embargante, alega contradição/erro material. Argumenta que o voto proferido pelo relator proveu parcialmente o recurso, porém, no acórdão do referido julgamento constou a informação de desprovimento do apelo interposto.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar a contradição/erro material apontada
.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação sobre alegada contradição/erro material. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art.
1.022 do CPC).

Ao analisar o acórdão objurgado, se verifica a ocorrência do vício apontado pela parte,
pois
a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ - REsp 218.528)
.

Inicialmente, há que se registrar que se trata de questão relativa a erro material, portanto, que pode ser reconhecida a qualquer tempo; desta forma, perfeitamente possível sua apreciação por meio de embargos de declaração.

A decisão assim constou (Num. 54802499 – pág. 02):

Diante do exposto, reformo a sentença singular apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 20% ao autor e 80% para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC em relação à parte autora/apelada. Afastada a majoração dos honorários recursais.

Com essas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

Ao analisar-se o dispositivo, cotejado ao que consta da EMENTA e do ACÓRDÃO (Num. 56598461 – pág. 01) é de se reconhecer ERRO MATERIAL. Deve-se corrigi-lo, para que venha a constar que o recurso foi PARCIALMENTE PROVIDO, substituindo a informação de que por unanimidade, a Turma da Primeira Câmara proferiu decisão que desproveu o recurso.

Ora, o c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para reconhecer a contradição/erro material e sanar o vício, corrigindo o acórdão para nele constar que:

A
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Com estas considerações, ACOLHO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021